Tribunal: TJSP
Processo: 0000084-67.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso Defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, tráfico ilícito.
3-) Dosimetria. Primeira fase a pena-base foi majorada de 1/5 em decorrência da natureza das drogas apreendidas. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade do apelante, a reprimenda é atenuada de 1/6,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso Defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, tráfico ilícito.
3-) Dosimetria. Primeira fase a pena-base foi majorada de 1/5 em decorrência da natureza das drogas apreendidas. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade do apelante, a reprimenda é atenuada de 1/6, retornando ao mínimo legal. Perfazendo cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na terceira fase, inexistência de causas de diminuição e de aumento. Rejeição da incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pela dedicação à atividade criminosa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Escolha feita em razão da natureza da infração praticada.
5-) Apelante está preso.